Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de diligências na residência do devedor, na busca de bens penhoráveis. A agravante alegou que já esgotou todas as possibilidades de busca por bens do executado e que o ordenamento processual prevê a possibilidade de o oficial de justiça inventariar os bens que guarnecem a residência do devedor, tudo com o propósito de identificar aqueles sujeitos à constrição. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para evitar a extinção do feito e, ao final, o provimento para deferir a diligência pleiteada. Preparo regular sob ID 17813358 e 17815513. A liminar foi indeferida (ID 17944558). O prazo para a agravante manifestar-se acerca de eventual perda de interesse deste recurso transcorreu in albis (ID 28086280). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O presente agravo de instrumento possui como escopo decisão que indeferiu pedido de diligências na residência do devedor e na busca de bens penhoráveis. Compulsando estes autos, verifica-se que, muito embora realizadas diversas tentativas, a intimação do recorrido não se aperfeiçoou, uma vez que a recorrente não foi capaz de fornecer a localização do seu domicílio. Ressalta-se que a suplicante pretende a reforma da decisão que indeferiu a realização de diligências na residência do recorrido, cujo paradeiro é desconhecido. Assim, neste caso, é forçoso o reconhecimento da falta de interesse do recorrente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator